Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-83.2023.8.11.0039
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000504-83.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SILVIO FRETEZ - CPF: 432.355.301-34 (APELANTE), RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 835.264.201-49 (ADVOGADO), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO ALIENADO EXTRAJUDICIALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRETENSÃO DE EXIGIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO VALOR OBTIDO COM A VENDA DO VEÍCULO E À APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO – CONTAS APRESENTADAS – AUTOR INSTADO A SE MANIFESTAR SOBRE AS CONTAS SE MANTEVE INERTE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – IMPUGNAÇÃO APENAS NA APELAÇÃO – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de exigir contas cabe ao autor se manifestar sobre as contas prestadas pela parte requerida, no prazo de 15 dias, devendo impugná-las, caso queira, de maneira fundamentada e específica, apontando expressamente o lançamento questionado, nos termos do que preceitua o art. 550, § 3º, do CPC/2015.

A ausência de impugnação das contas apresentados ou sua impugnação genérica e sem fundamento é insuficiente para a sua desaprovação.

No caso, as contas apresentadas pela requerida não foram impugnadas pelo autor que, instado a manifestar-se, quedou-se inerte.

Impossibilidade de revolvimento de questão não impugnada oportunamente, ante a ocorrência de preclusão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Silvio Fretez
.

Ação
: de Exigir Contas, movida por
Silvio Fretez
em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A
.

Sentença
: julgou improcedente a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, ante a ausência de saldo positivo em favor da parte requerente, isto é, de “dano zero” ou “sem resultado positivo”.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça a qual faz jus.

Apelo
(Id. 224415235): Alega, em síntese, que após a apresentação dos cálculos, ficou devidamente comprovado que ocorrida a venda do veículo através do respectivo leilão e pagamento das parcelas ao banco, houve uma sobra de valores, que deve ser devolvido ao autor com juros e correção monetária.

Aduz que conforme a nota fiscal apresentada o veículo objeto da busca e apreensão fora arrematado por R$ 18.000,00, através de leilão, e conforme os extratos de pagamentos apresentados pela requerida houve uma sobra de R$ 3.086,35.

Sustenta que o valor apurado de leilão, deve ser utilizado para liquidar a pendência financeira relativa ao contrato de financiamento, e havendo sobra deve o mesmo ser devolvido ao devedor, ora apelante.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja compelida a empresa requerida, ora apelada, a fazer a devolução dos valores apurados a maior no leilão.

Contrarrazões:
aduz, preliminarmente, ofensa ao principio da dialeticidade, e no mérito pugna pelo desprovimento, ao argumento de que não há se falar na alegada existência de créditos em favor do autor após a venda do veículo em leilão (Id. 224415240).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR.

De início, anota-se que a requerida, ora apelada, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade. Acerca da matéria, nota-se que, em suas razões recursais, o apelante impugnou os fundamentos da sentença, apresentou os argumentos de fato e de direito e requereu a reforma da sentença, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Assim, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO.

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se é caso de reformar a sentença, para julgar procedente a ação e determinar que
a requerida faça a devolução da alegada sobra de valores apurada após venda do veículo em leilão
.

Na origem cuida-se de Ação de Exigir Contas em que
Silvio Fretez
move em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A
.
, visando à prestação de contas relacionadas ao contrato de alienação fiduciária de veículo dado em garantia e alienado extrajudicialmente em razão da consolidação da propriedade em ação de busca e apreensão.

A pretensão do autor se deu ao argumento de que desconhece os atos realizados após a alienação extrajudicial do veículo (leilão), como o valor da venda e o abatimento das quantias/parcelas pagas pelo consumidor em razão do contrato de financiamento realizado entre as partes.

A requerida em sua defesa sustentou que o valor obtido com a venda do veículo foi insuficiente para quitar o saldo devedor do contrato somado às despesas para recuperação e leilão, e na oportunidade prestou as contas, ao apresentar os documentos relativos à alienação extrajudicial do bem (leilão), assim como da evolução da dívida, sem evidências de eventual saldo positivo em favor da parte requerente.

Devidamente intimado o autor para manifestar-se acerca da contestação e das contas apresentadas pela requerida, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 224415232).

Posteriormente,
a ação foi julgada improcedente, considerando a ausência de saldo positivo em favor da parte requerente, isto é, de “dano zero” ou “sem resultado positivo”.

Como é cediço, a ação de exigir contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas, na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas, e na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

Tais procedimentos estão descritos, respectivamente, nos arts. 550, caput, e 551, caput, ambos do CPC, confira:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.”

“Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.”

Nesse sentido, oportuno ressaltar o ensinamento de Alexandre Câmara Freitas, verbis:

“Isto porque o procedimento Especial da "ação de exigir contas” é dividido em duas fases, bem distintas.
A primeira é dedicada a verificar se existe ou não o direito de exigir a prestação de contas
afirmado pelo demandante.
A segunda fase,
que só se instaura se ficar acertada a existência da obrigação do demandado de prestar contas,
destina-se à verificação destas e do saldo eventualmente existente

em favor de qualquer dos sujeitos da relação jurídica de direito material.
É preciso notar, porém, que não se estará aqui diante de dois processos distintos, tramitando simultaneamente nos mesmos autos. O processo, em verdade, é único, embora dividido em duas fases distintas. Há, pois, o ajuizamento de uma única demanda, contendo um único mérito. A análise deste, porém, é dividido em dois momentos: o primeiro, dedicado à verificação da existência do direito de exigir a prestação de contas; o segundo, dirigido à verificação das contas e do saldo eventualmente existente.” (Lições de Direito Processual Civil. 11ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, vol. III, 2006) (grifei).

Esse também é o posicionamento do STJ, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. NÃO OCORRÊNCIA. FASES DISTINTAS. ALÍNEA "C". FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA [...]

A primeira fase da ação de prestação de contas se esgota com a declaração, representada pelo dever de prestar contas, de modo que, somente em momento subsequente - na segunda fase da ação - proceder-se-á ao exame das demais questões relacionadas com as contas apresentadas.
Precedente [...]”. (AgRg no REsp 872990/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.05.2010). (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – PRIMEIRA FASE – PRESTAÇÃO DE CONTAS COM EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A ação de exigir é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente. [...]” (RAC n. 27.726/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 07.06.2017).

Contudo, no presente caso, em que pese às alegações do apelante de que há saldo apurado em seu favor,
o que se tem de concreto é que o autor, ora apelante, não impugnou os documentos e as contas apresentadas pela instituição financeira requerida, não especificou qualquer obrigação pendente, não apresentou eventual saldo credor a que teria direito na segunda fase da demanda, e tampouco ofereceu qualquer manifestação ou irresignação
, de modo que não pode nesta via recursal recuperar a matéria, ante a ocorrência de preclusão.

Oportuno observar que cabe ao autor se manifestar sobre as contas prestadas pela requerida, no prazo de 15 dias,
deve impugná-las, caso queira, de maneira fundamentada e específica, apontando expressamente o lançamento questionado, nos termos do que preceitua o art. 550, § 3º, do CPC/2015.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, é a regra do art. 473 do CPC: “É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”

No caso dos autos,
não tendo o autor, impugnado as contas quando instado a fazê-lo, operou-se a preclusão e as contas foram julgadas boas e satisfatórias, de modo que seus argumentos não se sustentam.

A propósito:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE.
AUTOR INSTADO A SE MANIFESTAR SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS PELOS RÉUS. INÉRCIA. IMPUGNAÇÃO APENAS NA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

As contas apresentadas pelos réus não foram impugnadas pelo autor que, instado, quedou-se inerte.

Não cabe a impugnação ofertada apenas na apelação. Preclusão. Ocorrência. Impossibilidade de revolvimento de questão não impugnada oportunamente.
É ônus da parte apresentar suas manifestações oportunas nos autos. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP, RAC n. 10051900620148260011, 2ª Câm. Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 18.05.2015) (g.n).

“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS CONTAS APRESENTADAS – MANIFESTAÇÃO GENÉRICA – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Há preclusão quando as contas apresentadas pelo réu não foi impugnada especificamente pelo autor quando oportunizado o contraditório.

A manifestação genérica do autor não elidi as contas apresentadas pelo réu, podendo o magistrado concluir como boas e satisfatória.”
(N.U 0003519-83.2013.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024) (grifei).

Destarte, nos termos da legislação processual civil e, tratando-se da segunda fase procedimental da ação, após a apresentação das contas deveria o autor ter se manifestado sobre estas, de forma específica, no escopo de desconstitui-las, apesar disso instado a se manifestar, quedou-se inerte.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO ALIENADO EXTRAJUDICIALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRETENSÃO DE EXIGIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO VALOR OBTIDO COM A VENDA DO VEÍCULO E À APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO –
CONTAS APRESENTADAS PELA REQUERIDA NA CONTESTAÇÃO DE FORMA ADEQUADA
– ART. 551, CPC - COMPOSIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE A PARTIR DA DESCRIÇÃO DAS DESPESAS DO CONTRATO, DO VALOR OBTIDO COM A VENDA DO VEÍCULO E DO SALDO CONTRATUAL –
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E SEM FUNDAMENTAÇÃO POR PARTE DO AUTOR
, SEGUIDA DA DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 550, § 3º, CPC – PROVIDÊNCIA QUE ENSEJOU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRETENSÃO À EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS QUE DEMANDARIA A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FUNDAMENTADA – SENTENÇA QUE JULGOU BOAS AS CONTAS PRESTADAS E DECLAROU A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR - MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Na ação de exigir contas, cumpre à parte Requerida apresentar as contas de forma adequada, compreendida como aquela que satisfaz os fins a que se destina, por meio da declinação pormenorizada das receitas, despesas e o saldo, se houver.
Por sua vez, compete à parte Autora impugnar específica e fundamentadamente as contas prestadas, com expressa referência ao lançamento questionado. Inteligência dos artigos 550, § 3º e 551, caput, CPC. 2. No caso concreto, a impugnação genérica das contas prestadas minunciosamente é insuficiente para a sua desaprovação
e para exigir a apresentação dos documentos justificativos. 3. Considerando a sucumbência recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0004273-83.2017.8.16.0170 - Toledo - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 25.04.2019) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS CONTAS PRESTADAS.
1. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando o julgador expõe os motivos de seu convencimento na decisão, ainda que de forma sucinta. 2.
Não merece provimento o apelo do autor, quando ele não faz a impugnação específica das contas prestadas pelo requerido, demonstrando de forma clara e objetiva onde estaria o 'erro' ou equívoco.
3. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - APL: 01589408520138090065, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/03/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2018)

Por conseguinte, nessas razões, é caso de manter a sentença recorrida, porquanto em consonância com a legislação devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024